Tribunal: TJPA
Processo: 0017368-52.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017368-52.2014.8.14.0006

APELANTE: JANE RAMOS, ANDREIA SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

I – CASO EM EXAME

Apelações interpostas por rés condenadas à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 690 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da apreensão de 79,7g de maconha e 23,3g de cocaína, fracionadas em cem pequenas embalagens, no interior de cela prisional.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Insuficiência de provas da autoria;

(ii) Violação à cadeia de custódia das provas digitais;

(iii) Desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;

(iv) Excesso na dosimetria da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos.
A autoria encontra respaldo nos depoimentos coerentes dos agentes penitenciários, que visualizaram imagens das apelantes embalando drogas, aliadas à apreensão dos entorpecentes na cela.

O tipo penal do art. 33, caput, é de ação múltipla, bastando a prática de um de seus núcleos, como “preparar” ou “guardar”, não sendo exigida a comprovação de traficância da droga para a configuração típica.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, pois não há indício de adulteração do material, estando a prova corroborada por outros elementos autônomos.
A desclassificação para o art. 28 é inviável diante da quantidade, da forma de acondicionamento e do local da infração (estabelecimento prisional).
A dosimetria observou o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e a jurisprudência do STJ, sendo adequada a exasperação aplicada.

IV – DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

V – TESE

A configuração do delito de tráfico de drogas não exige a comprovação da comercialização da substância entorpecente, bastando a prática de qualquer dos núcleos típicos descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como o preparo ou a guarda, corroborados por elementos materiais e testemunhais.

VI – DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS

Art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006;

Art. 42 da Lei nº 11.343/2006;

Arts. 158-A a 158-F do CPP;

Art. 59 do CP.

VII – JURISPRUDÊNCIA CITADA

AgRg no AREsp 2103661/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer das apelações e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JANE RAMOS
e
ANDREIA SILVA DO ROSÁRIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que as condenou como incursas no
art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006
, fixando a pena em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, em
10/12/2014
, por volta das 13h30, no interior da
cela B-10 do Bloco Primavera do Centro de Recuperação Feminino – CRF, em Ananindeua/PA
, as acusadas foram surpreendidas após denúncia anônima, quando agentes penitenciários encontraram
100 (cem) pequenos embrulhos de substância entorpecente
escondidos sob a cama de concreto, além de uma vasilha plástica contendo ervas e três aparelhos celulares.

O laudo toxicológico confirmou tratar-se de
79,7g de maconha
e
23,3g de cocaína
. Nos aparelhos celulares havia
fotografias das rés embalando as drogas, trajando as mesmas vestes usadas no momento da abordagem
.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas, incluindo agentes penitenciários e internas. A corré Andreia, em interrogatório, negou a autoria e a finalidade mercantil da droga. A defesa de ambas, em alegações finais, requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a revisão da dosimetria da pena.

A sentença fundamentou-se na apreensão da droga em cela prisional, com base em fotografias encontradas em aparelhos celulares, além de antecedentes criminais das rés.

Irresignadas, as acusadas interpuseram apelações:
Jane Ramos
, pela Defensoria Pública, alegou ausência de prova segura de autoria, ausência de individualização das condutas em cela coletiva, fragilidade da prova fundada apenas em fotografias e violação da cadeia de custódia dos aparelhos celulares;
Andreia Silva do Rosário
, por advogados constituídos, sustentou idênticos fundamentos, enfatizando a imprestabilidade das imagens por falta de perícia, a inexistência de vínculo direto entre ela e a droga apreendida, e, subsidiariamente, a desclassificação para posse para consumo próprio.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da condenação, defendendo a suficiência da prova material e testemunhal, a relevância da quantidade e natureza das substâncias, bem como a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, opinou pelo não provimento dos recursos, ressaltando que a sentença se encontra devidamente fundamentada, lastreada em laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos consistentes dos agentes penitenciários, além da prova fotográfica.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do TJPA.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

I – Da alegada insuficiência de provas

As defesas sustentam ausência de provas seguras de autoria, enfatizando que a droga foi localizada em cela coletiva, onde se encontravam mais de dez internas, e que a condenação teria se baseado em meras fotografias extraídas de aparelhos celulares de titularidade incerta.

Tal argumentação, todavia, não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias, identificadas como
79,7g de maconha
e
23,3g de cocaína
. A diversidade e a quantidade das drogas, acondicionadas em cem pequenas embalagens, evidenciam organização prévia voltada ao fracionamento e distribuição.

Quanto à autoria, embora se trate de cela coletiva, a prova oral colhida em juízo foi clara em atribuir às apelantes a participação ativa no preparo e guarda dos entorpecentes. Os agentes penitenciários ouvidos relataram que, ao verificar o conteúdo dos celulares apreendidos, constataram a presença de imagens em que as rés apareciam embalando drogas, inclusive com as mesmas roupas que trajavam no momento da revista. Essa circunstância confere credibilidade e coerência ao conjunto probatório.

Cumpre registrar que, em crimes de tráfico, especialmente quando praticados em estabelecimentos prisionais, é comum que as atividades ilícitas se desenvolvam de modo clandestino, dificultando a apreensão de provas diretas e exigindo do julgador a análise global do acervo fático-probatório. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
relevância da palavra dos agentes estatais
, quando harmônica, coerente e colhida sob o crivo do contraditório, não havendo motivo concreto para desconsiderá-la.

O crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, é classificado como delito de ação múltipla, contendo diversos núcleos verbais que descrevem condutas autônomas e igualmente típicas. Não se exige, portanto, que o agente pratique todos os verbos, bastando a ocorrência de apenas um deles para que se configure a infração penal.

Nesse contexto, a defesa busca afastar a responsabilidade das apelantes sustentando que a droga não lhes pertencia, mas tal alegação é irrelevante para o enquadramento jurídico. A lei não exige a comprovação da
propriedade
do entorpecente, mas apenas que o agente tenha realizado qualquer ato de
preparo, guarda ou posse com finalidade de comercialização
.

No caso concreto, restou demonstrado que as rés foram flagradas no interior da cela prisional, onde se encontrava significativa quantidade de entorpecentes já fracionados em embalagens. Ademais, o conjunto probatório aponta que as acusadas
participaram ativamente do preparo da droga
, embalando-a para posterior difusão ilícita.

Portanto, ainda que fosse crível atribuir a
propriedade exclusiva
da droga a outra detenta, Adriana, o simples fato das apelantes estarem na posse imediata da droga, participando do seu
preparo, j
á é suficiente para caracterizar a prática do delito em um de seus núcleos típicos. A conduta subsume-se integralmente ao verbo
“preparar”
, previsto expressamente no art. 33, caput.

Assim, não procede a alegação de fragilidade probatória, porquanto as provas materiais (apreensão e laudos), aliadas aos testemunhos consistentes, formam um quadro seguro de autoria e materialidade.

II – Da alegação de violação à cadeia de custódia

A defesa igualmente sustenta que não foi respeitada a cadeia de custódia dos aparelhos celulares e das fotografias neles contidas, invocando a ausência de perícia técnica e a falta de comprovação da titularidade dos dispositivos.

É certo que a Lei nº 13.964/2019 introduziu, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, regras específicas sobre a cadeia de custódia da prova, reforçando a necessidade de documentação minuciosa do percurso do vestígio desde sua apreensão até a apresentação em juízo. Todavia, cumpre observar que os fatos em análise remontam a 2014, quando ainda não havia positivação normativa da matéria, de modo que a aferição deve ser feita à luz da jurisprudência então consolidada.

Mesmo antes da reforma legislativa, a doutrina e a jurisprudência já exigiam que a prova fosse minimamente idônea e não contaminada por indícios de adulteração. No caso dos autos, não há qualquer elemento que aponte manipulação ou fraude no conteúdo dos celulares. Ao contrário, os agentes penitenciários declararam em juízo que visualizaram as imagens no momento da apreensão, vinculando-as diretamente às apelantes. Além disso, tais elementos foram corroborados por outras provas independentes — a apreensão de entorpecentes e os depoimentos testemunhais.

Conforme entendimento pacífico do STJ, falhas meramente formais sem demonstração de prejuízo não ensejam nulidade (AgRg no AREsp 2103661/MG).

Ademais, na situação exposta, a ausência de formalização rigorosa da cadeia de custódia não invalida a prova pois está corroborada por outros elementos consistentes, como o auto de apreensão e os testemunhos dos agentes estatais.

III – Da desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas

As apelantes também pleiteiam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que seriam usuárias e de que não houve prova da finalidade mercantil da droga.

Mais uma vez, sem razão.

O delito descrito no art. 28 refere-se ao porte para consumo próprio, exigindo quantidade compatível com uso pessoal, ausência de indícios de destinação a terceiros e inexistência de circunstâncias que indiquem tráfico. O caso dos autos é diametralmente oposto:

•

a quantidade não é ínfima;

•

a droga foi encontrada fracionada em
cem embalagens distintas
, já pronta para circulação no ambiente carcerário;

•

foram apreendidos ainda celulares e cadernos de anotações;

•

o local do crime — um estabelecimento prisional — agrava a gravidade da conduta, por representar afronta direta à disciplina interna.

Portanto, não há como reconhecer o simples porte para consumo, quando todos os elementos apontam para o tráfico.

IV – Da dosimetria da pena

O magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, aplicando a fração de
1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima
, em razão da quantidade e da natureza das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Essa metodologia encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que a admite como critério objetivo e proporcional.

Além disso, foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à natureza da droga (cocaína e maconha) e aos antecedentes das rés. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada na fração mínima, diante da prática do crime em estabelecimento prisional.

Assim, a pena de
7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 690 dias-multa, em regime inicial semiaberto
, mostra-se proporcional, individualizada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento às apelações interpostas por JANE RAMOS e ANDREIA SILVA DO ROSÁRIO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17/10/2025